Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-67.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações - Espécies de Contratos – Contratos Bancários – Embargos à execução - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Recursos utilizados pela devedora principal para insumo no desenvolvimento de sua atividade - Cédula de crédito bancário de "Capital de Giro" – Descabimento da

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações - Espécies de Contratos – Contratos Bancários – Embargos à execução - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Recursos utilizados pela devedora principal para insumo no desenvolvimento de sua atividade - Cédula de crédito bancário de "Capital de Giro" – Descabimento da alegação de cancelamento da cédula, em razão da ausência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito – Confissão pelos embargantes, de que o crédito foi utilizado para a quitação de débitos anteriores – Disponibilização do crédito comprovada – Pretensão de revisão dos encargos previstos – Possibilidade à luz do art. 917, VI, do CPC, limitada, no entanto, à cédula de crédito bancário em comento - Encadeamento de operações - Impossibilidade de revisão de contratos anteriores em sede de embargos do devedor - Taxas de juros que prevalecem por não demonstrada abusividade – Contrato com estipulação de taxas de juros efetivas anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal - Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 592.377-RS, j. 04/02/2015 - Seguro de proteção financeira - Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Descabimento, no entanto, da exigência da tarifa no valor de R$ 4.900,00 – Ausência de discriminação no instrumento de contrato da natureza do encargo - Repetição ou compensação do indébito na forma simples e não dobrada – Embargos parcialmente procedente – Manutenção dos ônus sucumbenciais com os embargantes-executados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC – Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.